Tribunal: TJSP
Processo: 1032044-48.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Preparo – Falta de recolhimento, após o indeferimento da justiça gratuita – Recurso deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2020.0000563166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032044-48.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CR ILHAS
INDONESIAS COOPERATIVA RESIDENCIAL, são apelados GUSTAVO ADORNO
DE MORAES e JACQUELINE MARIS ABREU DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032044-48.2016.8.26.0114 -Voto no
2
25681
Apelação no 1032044-48.2016.8.26.0114
Apelante: CR Ilhas Indonésias Cooperativa Residencial
Apelados: Gustavo Adorno de Moraes e outro
Origem: 6a Vara Cível do Foro de Campinas
Juiz: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Preparo
Falta de recolhimento, após o
indeferimento da justiça gratuita
Recurso
deserto.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para
determinar que a ré providencie a assinatura no termo de transferência
de direitos e obrigações no prazo de 15 dias, além do pagamento das
custas e despesas processuais, fixados os honorários advocatícios em
20% do valor da causa.
Apela a ré para pleitear inicialmente a
concessão dos benefícios da assistência judiciária não apreciada em
primeiro grau. Juntou documentos de fls. 121/156 que não foram
apreciados. No mais, insurge-se contra a sentença.
É o relatório.
2. Os benefícios da justiça gratuita foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032044-48.2016.8.26.0114 -Voto no
3
indeferidos não tendo a ré/apelante aproveitado a oportunidade para
recolher o preparo.
Assim, julgo deserto o recurso.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta JULGO DESERTO o recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR